Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-29.2023.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003358-29.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLAUDOMIRO DA SILVA - CPF: 044.296.438-22 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação civil pública ajuizada em face de Claudomiro da Silva, visando sua responsabilização por suposto desmatamento ilegal de 16,55 hectares de vegetação nativa em imóvel rural no município de Comodoro/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, obscuridade e ausência de fundamentação na valoração da prova, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão, o que não se verifica no caso.

3.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, conforme o laudo técnico juntado aos autos, a área objeto da ação foi efetivamente aberta antes de 2008, configurando-se como área rural consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e admite prova em contrário, não podendo prevalecer sobre a realidade fática comprovada nos autos.

5.

O laudo técnico apresentado pelo embargado, não impugnado especificamente pelo Ministério Público, demonstrou por meio de imagens de satélite que a área objeto do auto de infração já estava consolidada anteriormente a 2008.

6.

A mera indicação genérica de dispositivos legais, desacompanhada da demonstração específica de omissão, contradição ou obscuridade, não atende aos requisitos legais dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais é relativa e cede diante de prova técnica robusta em sentido contrário.

3.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, e manteve a sentença de improcedência proferida na Ação Civil Pública movida em face de CLAUDOMIRO DA SILVA.

O embargante alega, em síntese: (i) contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, argumenta que o voto condutor reconheceu que a antropização observada não configura uso consolidado e que o desmatamento de 16,55 hectares ocorreu entre 2020 e 2023; (ii) obscuridade e ausência de fundamentação na valoração da prova, sustentando que a simples declaração do particular não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais; e (iii) prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a ausência de cabimento dos embargos por mero inconformismo, inexistência de contradição interna no acórdão, e que o laudo técnico juntado aos autos demonstra que a área foi aberta antes de 2008, configurando área rural consolidada nos termos da Lei nº 12.651/2012. Pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração

por ausência de cabimento e no mérito, insurge pela rejeição dos aclaratórios. (Id. 297973366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, e manteve a sentença de improcedência proferida na Ação Civil Pública movida em face de CLAUDOMIRO DA SILVA.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie. Contudo, no mérito, não assiste razão ao embargante.

O embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Todavia, tal vício não se verifica.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão.

No caso em análise, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, conforme o laudo técnico juntado aos autos, a área objeto da ação foi efetivamente aberta antes de 2008, configurando-se como área rural consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012. Consequentemente, concluiu pela inexistência de provas robustas de que tenha ocorrido desmatamento ilegal na área após o marco temporal de 2008.

Não há, portanto, qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que manteve a sentença de improcedência justamente por reconhecer a área como consolidada antes do marco temporal estabelecido pela legislação ambiental.

O embargante alega obscuridade e ausência de fundamentação na valoração da prova, sob o argumento de que a simples declaração do particular não teria o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais.

Contudo, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a valoração probatória realizada, destacando que o laudo técnico juntado aos autos demonstrou que a área foi aberta antes de 2008, configurando-se como área rural consolidada.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e admite prova em contrário. No caso, o laudo técnico apresentado pelo embargado, não impugnado especificamente pelo Ministério Público, demonstrou por meio de imagens de satélite que a área objeto do auto de infração já estava consolidada anteriormente a 2008, afastando a alegação de desmatamento ilegal posterior.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025